Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-59.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-08
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Vistos, etc.
Em análise ao processo, verifico que deferi os benefícios da Justiça Gratuita à parte Embargante na fase de conhecimento (id. 47990958).
Desse modo, de acordo com o art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de ter conhecido dos autos em outro grau de jurisdição, nele tendo proferido decisão.
Logo, determino a remessa dos autos para que seja realizada a sua redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO